Tribunal: TJES
Processo: 5001015-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-80.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALDECIR APARECIDO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INCLUSÃO NO PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO VERIFICADA. REEDUCANDO EM UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Para que o reeducando seja incluído no Projeto Liberdade Restaurativa, ele deve cumprir requisitos cumulativos, de caráter subjetivo e objetivo. Precedentes. No presente caso, tem-se que o agravante somente implementará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 13/03/2028 e para o livramento condicional em 24/09/2032, de modo que não foi atendido o primeiro requisito objetivo para a sua inclusão no referido projeto, que exige
“p
rogressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/12/2024”.
2. Quanto ao pedido de observância à Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que, diante da progressão do reeducando para o regime semiaberto, foi providenciada a sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o referido regime, de modo que não há nos autos situação apta à incidência do enunciado de Súmula Vinculante nº 56. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tem-se, aqui,
agravo em execução penal
interpost
o por
Valdecir Aparecido de Souza
,

em face da
decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva R
egime Semiaberto,
no mov.
150
.1 dos autos Execução Penal nº
0001386-46.2017.8.08.0010
,
que negou o pedido de
inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa
, em razão do não preenchimento d
e um dos seus
requisito
s

objetivo
s
.

Em razões recursais acostadas no mov.
161
.1, o agravante requer a reforma da decisão,
para que
o reeducando seja incluído no Projeto Liberdade Restaurativa,
concedendo-lhe o regime harmonizado, com a utilização de tornozeleira eletrônica.
Argumenta, no ponto, que o agravante já cumpriu 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias da sua pena total de 27 (vinte e sete) anos, o que corresponderia a 30% da pena, além de ter atingido o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto em 26/05/2023, bem como os requisitos subjetivos de atestado de bom comportamento, uma vez que tem conduta carcerária avaliada como ótima.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cumpre consignar que o Projeto Liberdade Restaurativa tem sido implementado pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, por meio do qual é promovido,
“através de uma equipe interdisciplinar, o apoio necessário para que os internos sejam preparados antes de saírem do sistema prisional, com o objetivo de que eles não retornem às unidades prisionais”.

Para
que o
reeducando se
ja incluído no Projeto Liberdade Restaurativa
, ele deve cumprir os seguintes requisitos, de caráter
subjetivo e objetivo
:

- Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/12/2024.

- Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

- Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

- em caso de ter pena superior a 20 anos já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária

- Não ser condenado por crime sexual;

- Se condenado por crime hediondo, com exceção de uma guia de tráfico, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente.

Vale dizer que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem sedimentado que os requisitos acima são cumulativos. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA OU SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. 2. No presente caso, além da existência de ação penal em curso em face do reeducando, observa-se que a data para o alcance do requisito objetivo para progressão de seu regime prisional está prevista para 16/05/2025 e do livramento condicional para 02/06/2026.
3. Levando-se em conta que para a concessão do benefício, todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa, não há que se falar na liberação imediata do apenado por meio da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.
4. Recurso conhecido e improvido.
(
Agravo de Execução Penal
nº
5001022-72.2024.8.08.0000
,
1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgado em 29/02/2024)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME OU SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. 2. No presente caso, apesar de preenchido o requisito objetivo para progressão de seu regime prisional o mesmo não ocorre com os requisitos subjetivos, uma vez que trata-se de condenação em crime hediondo, o que requer uma reinserção de forma cautelosa e gradativa.
3. Levando-se em conta que para a concessão do benefício todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa, não há que se falar em progressão de regime prisional.
4. Recurso conhecido e improvido.

(
Agravo de Execução Penal
nº
5001433-18.2024.8.08.0000
,
1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgado em
18/03/
2024)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime semiaberto harmonizado, não pode o mesmo ser concedido
. Recurso improvido.
(
Agravo de Execução Penal
nº

5010813-36.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Criminal; Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Julgado e 24/03/2023)

No presente caso, tem-se que o agravante somente implementará o requisito objetivo para progressão ao regime
aberto
em 13/03/2028 e para o livramento condicional em 24/09/2032, de modo que não foi atendido o primeiro requisito objetivo para a sua inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, que exige
“p
rogressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/12/2024”.

Dessa forma, é inviável a inclusão do agravante no Projeto Liberdade Restaurativa, uma vez que não foi atendido um de seus requisitos objetivos.

Prosseguindo, a defesa
argumenta, ainda, a necessidade de observância à Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual
“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Ocorre que, conforme bem destacado pelo Ministério Público de primeiro grau em sede de contrarrazões,
“n
ão há nos autos qualquer documento oficial, expedido pela SEJUS ou pelas Unidades Prisionais, que comprove a ausência de vaga nas unidades de igual regime para que o apenado possa cumprir sua pena até a data prevista para a sua progressão. Não se verifica, também, qualquer informação de que não haja outra Unidade Prisional à qual o reeducando possa ser redirecionado na ausência de vagas, ou plano da SEJUS apresentando solução juridicamente possível para o problema”.

Em verdade, em consulta ao SEEU, verifica-se que, diante da progressão do reeducando para o regime semiaberto, o agravante foi transferido para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em 15/09/2023, conforme decisão administrativa da Secretaria de Estado da Justiça (mov. 136.1).

Dessa forma, não há nos autos situação apta à incidência do enunciado de Súmula Vinculante nº 56, porquanto o apenado já cumpre pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

Ante o exposto,
conheço

e
nego

provimento
a
o recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)